Tribunal: TJSP
Processo: 2241604-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas. Decisão agravada que não conheceu da contestação apresentada pela recorrente sob o argumento da mesma ser intempestiva, determinando o seu desentranhamento dos autos. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Decisão fundamentada com base na certidão que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas. Decisão agravada que não conheceu da contestação apresentada pela recorrente sob o argumento da mesma ser intempestiva, determinando o seu desentranhamento dos autos. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Decisão fundamentada com base na certidão que declarou a intempestividade da contestação. Nulidade afastada. No mérito, não obstante o fato de a contestação ser intempestiva, há a possibilidade de o réu intervir em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar. Ausência de previsão legal para desentranhamento da contestação. A manutenção da peça defensiva nos autos, em que pese a sua intempestividade, possibilita ao magistrado uma análise mais adequada da questão que é regulada por Súmula, alargando o seu âmbito de cognição. Inteligência do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.